Tribunal: TJMT
Processo: 1007172-90.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007172-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA - CNPJ: 11.409.167/0001-27 (AGRAVANTE), TNF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME - CNPJ: 17.787.058/0001-20 (AGRAVANTE), EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - CPF: 572.097.741-49 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - CPF: 572.097.741-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O DEFERIMENTO DO PLANO RECUPERACIONAL – NATUREZA EXTRACONCURSAL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o crédito decorrente de honorários sucumbenciais fixados em sentença proferida posteriormente ao pedido de recuperação judicial tem natureza extraconcursal, sobre o qual não se opera a novação de que trata o artigo 59 da Lei no 11.101/2005.”
(AgInt no AREsp 1692371/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 03/05/2021).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007172-90.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA e OUTROS

AGRAVADO: EULIENE ROSA TORRES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA e OUTROS

contra decisão proferida Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente a pretensão da habilitação de crédito em recuperação judicial, pois entendeu que o crédito ora discutido é posterior ao pedido de recuperação judicial.

Os agravantes narram, em síntese, que
“o Juízo de piso, julgou improcedente o incidente de habilitação de credito por entender que os honorários sucumbenciais arbitrados após o pedido de recuperação judicial se trata de crédito extraconcursa. Ocorre que, apesar do crédito ora discutido tenha sido fixado após o pedido de recuperação, é importante rememorar que se trata de verbas sucumbenciais, possuindo assim uma característica assessória a esta, razão pela qual NÃO se aplica ao caso específico dos autos, considerando que o débito principal foi contraído antes da sua condição de vulnerabilidade.”

Requereram, ao final,
“que seja concedida, em sede liminar, a tutela provisória recursal para deferir, a suspensão da r. decisão agravada até que se finalize a julgamento definitivo do presente recurso, evitando assim o pagamento antecipado de crédito que devem ser incluídos no quadro geral de credores. No mérito, pede que o agravo de instrumento seja provido in totum por este Colegiado, com a nulidade da r. decisão agravada, ante a violação do artigo 49, caput, da Lei de Recuperação Judicial, para que seja reformada a r. decisão recorrida, para determinar a inclusão do crédito de honorários advocatícios oriundos de demanda trabalhista em que teve o crédito sujeito a recuperação judicial, ou seja o acessório acompanha o principal.”

A liminar foi indeferida.

Embargos de declaração rejeitados.

Agravo regimental cível desprovido.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso não comporta provimento.

Isso porque, a princípio, correta a decisão da magistrada, quando afirma que
“não há como incluir o crédito do habilitante no quadro geral de credores, haja vista que os honorários advocatícios foram constituídos tão somente quando da prolação da sentença no Juízo Trabalhista, que se deu em data muito posterior ao pedido de recuperação judicial.”

De fato, a fixação dos honorários não ocorreu em momento anterior ao pedido de recuperação, a origem deste crédito é necessariamente de natureza extraconcursal, não se sujeitando à recuperação judicial ou seus efeitos, nos termos das decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. 1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais)é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial. 4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal. 5. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1841960 SP 2018/0285577-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/02/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/04/2020)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO. CARÁTER ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO CRÉDITO TRABALHISTA. RESERVA. POSSIBILIDADE. CRÉDITO. HABILITAÇÃO. DESNECESSIDADE. NATUREZA EXTRACONCURSAL. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1847191 RS 2021/0056926-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021).

No mesmo diapasão:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL COM PEDIDO LIMINAR – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ARBITRAMENTO EM SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL – NATUREZA EXTRACONCURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais)é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais, sendo que se a sentença que os arbitrou foi prolatada após o pedido de recuperação judicial, o crédito terá natureza extraconcursal.”.
(TJ/MT. N.U 1006970- 50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, publicado no DJE 24/06/2022).

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. Decisão que deferiu penhora no rosto dos autos, de recuperação judicial da executada, do valor de R$ 8.787,67. Irresignação da executada. Pretensão da extinção da execução, para o crédito ser submetido à recuperação judicial. Crédito de honorários advocatícios sucumbenciais, cujo fato gerador é posterior à recuperação judicial. Natureza extraconcursal. Afastamento da ordem de habilitação já decidida anteriormente, por decisões não impugnadas. Penhora deferida, mas de controle submetido ao juízo da recuperação judicial. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJ-SP - AI: 21264233920218260000 SP 2126423-39.2021.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 19/10/2021, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2021)

Da mesma forma, o art. 49, caput, da Lei 11.101/2005:

“
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”

A propósito, bem salientou o douto Procurador de Justiça:

“Já restou assentado pelo Superior Tribunal de Justiça — e esta e. Corte de Justiça estadual adota plenamente a mesma orientação — de que os honorários advocatícios, no que diz respeito à sua existência e exigibilidade, têm gênese no trânsito em julgado do tópico condenatório da sentença.

Daí a conclusão inarredável de que, no presente caso, os créditos objeto da pretensão da agravante são extraconcursais (não havendo necessidade de habilitação), pois constituídos em momento posterior ao do pedido de deflagração do processo de recuperação judicial pelos agravado. Ou seja, as disposições específicas da Lei n. 11.101/2005 a respeito da execução patrimonial dos recuperandos a esta situação não se aplicam.”

Diante do exposto, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023